Tribunal: TJMT
Processo: 1015674-77.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015674-77.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRESSA KEROLYN LOPES GARCIA - CPF: 062.543.591-54 (APELANTE), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), JULIANO DONAI OLIVEIRA COSTA - CPF: 077.146.331-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSOS DEFENSIVOS –
PRELIMINAR –
NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DILIGÊNCIA CUMPRIDA FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA –
ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO –
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DOS AGENTES À ATIVIDADE CRIMINOSA –
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL –

RECURSOS DESPROVIDOS.

Descabe considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há estado de flagrância delitiva, hipótese prevista na Constituição Federal que enseja a validade das diligências e das provas obtidas.

Não há falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias dos fatos, denotam que o material apreendido se destinava à comercialização.

Demonstrada concretamente a dedicação dos agentes à atividade criminosa, especialmente em razão das circunstâncias da prisão e da existência de ações penais em andamentos pela prática de crime da mesma natureza, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo das Execuções Penais, competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Juliano Donai Oliveira Costa
e
Andressa Kerolyn Lopes Garcia
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1015674-77.2021.8.11.0003, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Nas razões recursais, a defesa da acusada Andressa postula, preliminarmente, a declaração de nulidade da busca domiciliar e, consequentemente, a imprestabilidade das provas dela obtidas, razão pela qual é imperativa a sua absolvição. No mérito, aduz a ausência de provas da autoria delitiva e tipicidade da conduta, requerendo a absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de favorecimento pessoal, com a consequente isenção de pena (CP, art. 348, § 2o). Mantida a condenação, pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Por fim, requer a concessão do benefício da justiça gratuita (Id. 166590207).

O acusado Juliano, por sua vez, postula a absolvição por falta de provas da traficância ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Id. 166590224).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu a preliminar arguida pela defesa da acusada Andressa e, no mérito, sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento dos apelos interpostos (Id. 160956274).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 167979661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

De acordo com a denúncia, no dia 23 de junho de 2023, por volta das 11h40min, na residência situada na avenida Bandeirantes, n. 485, bairro Jardim Ipanema, na cidade de Rondonópolis/MT, os acusados
Juliano Donai Oliveira Costa
e
Andressa Kerolyn Lopes Garcia
traziam consigo, guardavam e tinham em depósito 28 porções com massa bruta de 6,07g de pasta-base de cocaína e sete porções pesando 63,23g de maconha, drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A acusação relata ainda que, em data e horário incertos, na cidade de Rondonópolis/MT, os acusados
Juliano Donai Oliveira Costa
e
Andressa Kerolyn Lopes Garcia
associaram-se com o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) São dos autos que a Polícia Judiciária Civil, através de investigação visando o combate ao tráfico de drogas, identificou que os denunciados comercializavam maconha e pasta base de cocaína no referido imóvel, local frequentado por usuários e outros traficantes, além de que o casal se utilizavam de uma motocicleta Honda/Fan, cor vermelha, placa QBM186, para fazer a entrega de drogas.

Colhe-se que, no dia supracitado, após receberem delação de que os denunciados estavam de posse de uma quantia de dinheiro, oriundo da venda de drogas, no período noturno, os policiais civis se deslocaram ao local indicado, onde abordaram JULIANO saindo na motocicleta.

Em revista pessoal, apreenderam no bolso da bermuda do denunciado 02 (duas) porções de maconha, bem como dinheiro em diversas cédulas.

Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram no imóvel, instante em que se depararam com ANDRESSA, esposa de JULIANO, a qual, de maneira intencional, quebrou o seu aparelho celular, visando dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo, dando-se

cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho”, para que seus membros assim procedam quando da iminência de serem abordados.

Em revista domiciliar, os policiais apreenderam as demais porções de maconha, bem como 02 (duas) lâminas com resquícios de pasta base de cocaína, mais dinheiro em notas miúdas, totalizando a importância de R$ 2.004,00 (dois mil e quatro reais), além de 01 (um) aparelho celular e 01 (um) rolo de plástico PVC (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 11, ID 58988879).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos.

Em revista pessoal, foram localizadas nas roupas íntimas de ANDRESSA as mencionadas porções de pasta base de cocaína.

Por fim, destaca-se que o denunciado JULIANO registra 02 (duas) ações penais em trâmite na 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, sendo uma pelo delito de tráfico de drogas (Numeração Única 0001296-61.2020.8.11.0006 Código 12474593), e, a outra, pelos delitos previstos no art. 306, caput, c/c art. 298, III, ambos do CTB (Numeração Única: 1005363-52.2020.8.11.0006, Código 11617245)
” (Id. 166585039).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condená-los somente quanto ao delito de tráfico de drogas, oportunidade em que lhes foi imposta a pena privativa de liberdade de
5 anos de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
,
e a pena pecuniária de
500 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa da acusada Andressa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a
nulidade da busca e apreensão domiciliar
, pois, após abordarem o esposo da acusada em via pública e localizarem drogas em seu poder, ao invés de encaminhá-lo à delegacia de polícia para as providências de praxe, os policiais o levaram “
para sua própria residência, tendo os agentes do estado ingressado no local sem qualquer autorização do morador, do juízo ou sem haver situação de flagrância em curso, tendo em visto que a prisão do réu já havia sido efetuada
”.

Assim, diante deste contexto fático, a defesa sustenta que os policiais agiram em desacordo com a Lei e a Constituição ao adentraram a residência da apelante sem autorização judicial, em circunstâncias que não permitiam concluir que existissem fundadas razões a justificar a violação à inviolabilidade domiciliar, motivo pelo qual as provas devem ser declaradas nulas, pois obtidas ilicitamente e, consequentemente, a acusada deve ser absolvida por insuficiência probatória.

Quanto à inviolabilidade do domicílio, embora seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois o próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5o, inciso XI).

Na espécie, conquanto a defesa da acusada Andressa sustente que os direitos e garantias individuais foram violados, constato que a Polícia Civil, após receber informações de que a apelante e seu companheiro estariam promovendo a venda de drogas em sua residência, passaram a monitorar o local e constataram movimentação típica do crime de tráfico.

Na data dos fatos, os investigadores foram informados que o casal estaria em sua residência com considerável quantia em dinheiro, em notas miúdas, fruto da venda de entorpecentes no período noturno e decidiram abordar o acusado Juliano, assim que deixou o local em sua motocicleta.

Realizadas buscas pessoais, os investigadores encontraram duas porções de maconha em poder do réu e, ato contínuo, adentraram a residência do casal, momento em que, ao perceber a presença dos policiais, a acusada Andressa quebrou o seu telefone celular.

Durante as buscas domiciliares, os investigadores de polícia encontraram mais cinco porções de maconha e foi dada voz de prisão aos acusados, que foram encaminhados à delegacia de polícia. No local, a acusada Andressa passou por revista pessoal, haja vista a ausência de policial feminina na abordagem inicial, sendo localizada em suas vestes íntimas 28 porções de pasta-base de cocaína.

De tal modo, é insubsistente a alegação defensiva sobre a nulidade das provas, pois os elementos colacionados aos autos denotam que a entrada dos agentes na residência em questão e a apreensão do entorpecente ocorreu em decorrência de evidente estado de flagrância delitiva, fato que torna lícita a busca realizada, pois autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar, por estrita previsão constitucional.

Ressalto ser notória a existência de decisões no âmbito dos tribunais superiores aduzindo que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrendo não autoriza a entrada no domicílio, entretanto, no caso em tela, conforme citado alhures, a busca domiciliar ocorreu somente após a constatação de que o acusado Juliano trazia consigo certa quantidade de droga.

Nessa toada, inexistindo ilegalidade na busca domiciliar que redundou na apreensão do material tóxico, inviável a declaração da imprestabilidade da prova produzida, na medida em que não há qualquer nulidade a macular a sua detenção.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.

Superada a questão, a defesa dos acusados requereu
a absolvição por falta de provas
, sustentando que a droga apreendida era de propriedade exclusiva do acusado Juliano e que se destinava ao consumo pessoal, fundando-se a condenação unicamente nos relatos dos policiais, porém, o réu não foi surpreendido em atos de traficância, razão pela qual não há provas suficientes da prática delitiva, de modo que deve ser observado o princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise dos autos, verifico que, na fase inquisitiva, a acusada
Andressa
afirmou que a maconha localizada em sua residência pertencia ao casal, pois ambos eram usuários de drogas. Disse que os valores apreendidos seriam “economias”, já que pretendiam se mudar para a cidade de Cáceres. Por fim, revelou que a pasta-base encontrada em sua vestimenta íntima era do seu marido e se destinava ao consumo pessoal (Id. 166585025, pp. 23-24).

Em juízo, a acusada admitiu que a droga apreendida pertencia ao casal, mas que se destinava exclusivamente ao consumo do marido. Disse que parte do valor em dinheiro localizado em sua residência seria do salário mensal que recebe na função de balconista, justificando que eram notas pequenas porque a sua empregadora é proprietária de uma padaria:

“
(...) realmente encontrou a droga em casa, mas não era pra tráfico. Era de uso do meu esposo. Eu trabalho de carteira assinada, nunca fiz coisa errada. E realmente encontraram sim em casa. (...) O dinheiro foi de pagamento que a minha patroa me fez com nota miúda, porque eu trabalho em padaria e ela tem muita nota miúda e ela me pagou com nota miúda. Quinhentos reais (...) A droga era somente do meu esposo. Só era de uso. (...) Comigo pegaram 28 pedrinhas. Não tava embalada. (...) essa droga era do meu marido, do consumo dele. (...) Tava comigo por que, na verdade a gente nunca escondeu, como era de uso dele, ficava na cômoda. Só que na hora que a Polícia entrou, eu me desesperei. Tava em uma vasilhinha (...) somente coloquei na minha cintura (...)
”

(relatório de mídias de Id. 166590198).

Embora tenha permanecido em silêncio na fase inquisitiva, em juízo o acusado Juliano admitiu a propriedade da droga apreendida, ressaltando que a sua esposa não tem qualquer envolvimento com o material tóxico. Disse que a maconha recebeu como parte do pagamento por serviços de mecânico e que possuía uma porção ínfima de pasta-base. Quanto ao dinheiro apreendido, disse apenas que seria parte do pagamento recebido pela companheira, pois possui emprego formal:

“
(...)
Acusado:
Primeiramente, os dois falou (...) falou que foi pego cinco e o outro falou que foi pego dois, mas comigo não foi pego nada. Tava tudo dentro da casa (...) Não vou mentir não,
a droga tava tudo dentro de casa mesmo, mas comigo ele não pegou nada (...) Essa droga era minha mesmo (...) eu arrumei o motor de uma moto e o guri me passou metade em dinheiro e metade em droga (...) Essa droga era pro meu uso mesmo.
Eu uso desde os 11 anos de idade (...)
A Andressa não tem nada a ver
. Nem sei porque os policiais levou ela. Ela tinha acabado de chegar do serviço (...);
Promotor de Justiça
: Que moto você arrumou? Recebeu dois mil reais pelo serviço?
Acusado
: Uma 160 vermelha;
Promotor de Justiça
: Você recebeu dois mil reais pelo serviço, pra fazer o motor?
Acusado
: Não, essa moto aí, a minha que foi presa, eu tinha vendido (...) eu tava numa 160, né (...) eu vendi ela;
Promotor de Justiça
: Você arrumou o motor ou vendeu a moto?;
Acusado
: Não, mas então junto (...) o guri. Esse mesmo que eu arrumei a moto, foi ele mesmo que deu a parte de mim. Ele mesmo que ligou para a Polícia lá e falou que eu tô mexendo com droga. Porque na casa (...) não tinha nem dois meses que eu tava morando na casa. Tinha acabado de mudar. Saí do centro e fui pro Ipanema. Aí não tem como. Como que eles tava me cuidando aqui se não tinha nem dez, vinte dias que eu tava morando na casa? Nunca tinha me visto; (...)
Promotor de Justiça
: Ok. Mas

o que eu estou perguntando para você, Juliano,
é de onde veio os dois mil reais apreendidos na sua residência?;
Acusado
: Andressa tinha recebido. Tem até um comprovante com ela aí (...) metade do dinheiro (...) metade era meu e metade era da Andressa
(...);
Promotor de Justiça
: A Andressa foi pega com 28 petecas de drogas e as informações indicam que cada peteca custa 10 reais (...) Quantos reais vocês gastaram e de quem você comprou essa droga?;
Acusado
: Senhor, foi cem reais de droga. Foi quebrado tudo. Aquilo lá era só farelo. Não tinha nada a ver com pedra não. Quem fez as pedras foi eles na hora. (...) Não era peteca, era farelo de droga (...) Chegou lá eles contou 28 peteca
(...)
” (relatório de mídias de Id. 166590198).

Em contrapartida, o policial civil
Eclesiastes Lázaro da Rocha
relatou em juízo que, diante de informações indicando que a residência do casal seria um ponto de venda de drogas, iniciaram campanas e visualizaram movimentação típica da traficância.

Disse ainda que, no dia da prisão, receberam informações de que os acusados guardavam considerável quantia em dinheiro, oriunda da venda de drogas, motivo pelo qual abordaram o acusado Juliano quando transitava em sua motocicleta, sendo localizada maconha em seu poder. Por fim, ressaltou que ambos promoviam a venda da droga e que o acusado Juliano realizava as entregas do produto:

“
(...)
A gente tinha informação que ele tava traficando. Aí, nesse dia aí a informação dava conta que ele tinha vendido bastante durante a noite e que estaria com bastante dinheiro. A gente ficou monitorando ali e quando ele chegou a gente abordou ele. Tinha droga com ele
. Posteriormente na casa dele foi pego mais. (...) Abordamos em frente da casa, quando ele chegou (...) Ele tava de moto (...)
a informação era que ele entregava com a moto
(...) com ele tinha quatro ou cinco, não tô bem lembrado (...) entramos na casa e conduzimos ele e a esposa pra delegacia. Na delegacia, depois de uma revista feminina, foi encontrado mais porção com ela, escondido na roupa dela (...) Tinha porção na casa e tinha porção com ela (...) Não me lembro se tinha dinheiro, mas não era muito não (...) Ele é conhecido. Ele tem passagem, tanto ele como ela. Ele é conhecido do pessoal, meu particularmente não. A Andressa também não, mas na polícia tem passagem (...)
A gente monitorava a casa deles (...) teve movimento na casa típico de compra e venda de drogas (...) tanto ele como ela entregavam na casa
(...)
” (relatório de mídias de Id. 166590198).

No mesmo sentido, o investigador de polícia
Lauro Evaner Correa
narrou em juízo que os acusados já estavam sendo monitorados em razão de denúncias de que estariam promovendo a traficância de drogas em sua residência, confirmando que o acusado Juliano fazia as entregas do entorpecente. Ressaltou que na residência foi apreendido mais de dois mil reais em espécie, dinheiro que era composto por notas pequenas:

“
(...)
Nós identificamos esse casal que tava cometendo crime de tráfico ali na região do Ipanema e Vila Canaã. Eles tavam comercializando tanto pasta-base de cocaína, quanto maconha. Nós fizemos o monitoramento lá e a gente percebeu que eles faziam entrega.

O Juliano saía pra fazer entrega numa motinha vermelha que ele tinha e agia mais no período noturno
, já pra confundir as Forças de Segurança. E nesse dia a gente tinha recebido informação que eles tinham vendido droga a noite e tavam com uma quantidade boa de dinheiro na casa, proveniente do tráfico. A gente começou a monitorar ali o casal. A gente presenciou quando o Juliano saiu da casa, né (...) sempre quando ele saía era pra fazer uma entrega, né (...) fizemos o acompanhamento e fizemos a abordagem.
Com ele a gente apreendeu duas porções de maconha. Aí a gente retornou na residência e apreendemos mais cinco porções de maconha no quarto do casal. Com eles a gente apreendeu a quantia de dois mil reais, mais de dois mil reais em dinheiro, dinheiro picado, dinheiro que a gente tá acostumado a apreender com traficante mesmo, de recolhe do tráfico de drogas
(...) Foi dada voz de prisão para os dois no local e conduzimos até a delegacia. (...) Na delegacia, uma policial feminina fez uma busca na Carol e encontrou 28 porções de pasta-base escondido na roupa íntima dela (...) O vulgo dela é Carol e do Juliano é ‘RD’ (...)
” (relatório de mídias de Id. 166590198).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Convém acrescentar que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais tivessem interesse para, falsamente, incriminar os apelantes. Daí porque merecem credibilidade, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque se mostram totalmente harmoniosos com o contexto dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, assim já se manifestou:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA. 1. A Corte de origem asseverou que os depoimentos prestados pelos agentes da lei, tanto em solo policial quanto em Juízo, restaram coerentes e verossímeis, no sentido de que tiveram notícia da prática de tráfico de drogas no bairro Tamandaré, já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, "tendo o denunciante, ainda, fornecido uma descrição das vestimentas dos criminosos e que ambos eram jovens, bem como indicado o local onde os narcóticos eram acondicionados". 2. Ademais, "Diego teria dispensado quatro porções de maconha quando percebeu a chegada da Polícia Militar" e que "O restante das drogas estava escondido em um barranco, onde foram encontradas, no meio do mato, 21 porções de maconha embaladas de forma análoga àquela atribuída a Diego". 3. Com efeito, "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Ademais, adotar-se conclusão diversa daquela trazida pelo Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza procedimental do writ. 5. Agravo improvido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 25.11.2022)
– destaquei.

Lado outro, apesar de a defesa alegar que não ficou demonstrado nenhum ato referente ao comércio da droga, é cediço que o crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo, que prescinde de provas da efetiva mercancia.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte:

“
(...) O tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou misto alternativo e consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de os agentes não serem surpreendidos em atos de comércio (...)
” (TJMT – Apelação n. 1000758-98.2022.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 20.12.2022).

D
iante do arcabouço probatório descrito, especialmente as circunstâncias em que ocorreram a prisão, a apreensão de várias porções de drogas, de natureza diversa, além de dinheiro em notas pequenas e do acusado Juliano responder a outra ação penal por crime da mesma natureza (autos n. 0001296-61.2020.8.11.0006), fica nítida a finalidade mercantil do entorpecente, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Portanto, do cotejo das provas colhidas durante a instrução criminal, verifico que os depoimentos dos policiais se mostraram coesos e coerentes, ratificando a tese acusatória de que a droga apreendida pertencia ao casal e se destinava ao comércio ilícito, havendo a participação ativa de ambos na prática delitiva, razão pela qual se revela inviável a absolvição.

Ademais, evidenciada a prática do crime de tráfico de drogas pela acusada Andressa, inviável a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 348 do Código Penal, “
especialmente porque, conforme delineado, com ela foram encontradas 28 (vinte e oito) porções de pasta base de cocaína, e as provas colacionadas aos autos indicam que ela, junto com seu companheiro, vinha se dedicando ao tráfico de drogas
” (trecho do parecer de Id. 167979661).

Mantida a condenação, as defesas dos apelantes requereram a aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/06), sob a alegação de que estariam preenchidos os requisitos legais, notadamente porque “
o magistrado a quo fundamentou a não aplicação da minorante consubstanciado em suposta dedicação a atividade criminosa, uma vez que o Apelante estava respondendo os processos no 0001296-61.2020.8.11.0006 e 1005363-52.2020.8.11.0006, os quais até o momento não foram julgados
”.

Conforme disposto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a aplicação da minorante comumente denominada “
tráfico privilegiado
”
somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Ademais, a dedicação às atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos.

No presente caso
, o magistrado sentenciante afastou a possibilidade de incidir a redutora por entender que os apelantes são pessoas dedicadas a atividades criminosas, mormente diante da quantidade e variedade de drogas apreendida, bem como pela existência de outros apetrechos comuns à preparação da droga para venda (lâmina para fragmentar a droga e rolo de plástico PVC), e a apreensão de considerável quantia de dinheiro em espécie, em notas de pequeno valor, além das investigações prévias realizadas pela Policia Civil, constatando que a residência do casal era um ponto de venda de drogas, fundamentos que se mostram idôneos e suficientes para justificar a inviabilidade da incidência da minorante.

Ressalte-se que a maior parte da droga – 28 porções de pasta-base de cocaína, substância com maior potencialidade lesiva à saúde –, foi apreendida dentro da vestimenta íntima da acusada Andressa, que, diga-se, propositadamente danificou o seu aparelho celular ao perceber a presença dos policiais, fatores que indicam tratar-se de pessoa alinhada à prática criminosa, não obstante possuísse trabalho lícito.

Não bastasse, convém ressaltar que o acusado Juliano já respondia criminalmente pela prática de delito da mesma natureza, além de não comprovar possuir emprego lícito.

Aliás, em consulta no sistema PJe, constatei que, poucos dias após a prolação da sentença no presente feito, isto é, em 7.4.2022, o acusado Juliano foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, conduta que está sendo apurada nos autos da ação penal n. 1010118-60.2022.8.11.0003.

Além disso, impera consignar que, o acusado Juliano atualmente encontra-se preso preventivamente nos autos n. 1016127-04.2023.8.11.0003, já que no dia 23.6.2023, foi mais uma vez surpreendido em posse de drogas.

Assim,
conquanto o novo entendimento adotado pelo STJ seja no sentido de que
“
o fato de o agente possuir ações penais em andamento, dissociado de outros elementos que demonstrem, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa não é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado”
(AgRg no
HC
n. 769.294/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4.10.2022),
há peculiaridades no caso que justificam a não concessão do benefício
.

Logo, demonstrado que os acusados são pessoas dedicadas a atividades criminosas, inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Por derradeiro, no tocante à almejada
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais
, saliento que a referida providência deve ser requerida ao Juízo das Execuções Penais, órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica dos condenados, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação.

Pelo exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023